Tribunal: TJDFT
Processo: 0710708-36.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO COMUM. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO CORRENTISTA PARA DESCONTO DAS PARCELAS EM DÉBITO AUTOMÁTICO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo RÉU contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da exordial para "(i) determino ao réu que se abstenha de efetuar qualquer desconto de empréstimos que tenham sido formalizados pela autora, até a publicação da presente sentença, diretamente na conta salário desta última; (ii) condeno o réu à proceder com a restituição, de forma simples, dos valores descontados da autora, à título de empréstimos, na conta corrente desta última, a partir de 03/05/2023, os quais devem ser corrigidos monetariamente pelo INPC, desde cada desconto, e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento), ao mês a partir da citação; bem como (iii) condeno o réu a pagar à autora, a título de indenização por danos morais, a quantia R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta sentença e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação."
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 57191008). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, que a autora reconheceu os débitos e autorizou os descontos em conta corrente. Argui que o débito automático em conta corrente é requisito do contrato de mútuo. Relata que a Resolução 4790/2020 se aplica aos novos contratos, ou novas autorizações de débito, a partir da entrada em vigor da norma (01/03/2021), contudo o contrato em discussão foi firmado antes da Resolução. Logo não é obrigada a concordar com o pedido de cancelamento do débito automático. Argumenta pela prevalência do pacto sunt servanda. Aduz que a STJ no Tema 1085 entendeu serem lícitos os descontos em débito em conta sem aplicação do limite previsto na Lei 10.820/2003. Assevera pela inexistência do dever de repetição do indébito, porquanto o desconto decorreu do contrato de mútuo. Por fim, alega que não há que se falar em ato ilícito indenizável, pois o débito em conta se refere a divida regularmente contraída.
4. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 57191166).
5. A controvérsia reside em determinar a legalidade dos descontos automáticos em conta corrente.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC.
7. Das provas coligidas aos autos, verifica-se que nos meses de março, abril e maio/2023 o réu procedeu ao desconto em conta corrente, em valores diversos, das parcelas 011/120, 012/120, 012/120, respectivamente, referente a "DEB PARC ACORDO NOVAÇÃO - DOC:00000" (IDs 57190973, 57190974 e 57190975). A autora notificou extrajudicialmente o banco, em 03/05/2023, para que se abster-se de proceder aos descontos automáticos, sob o argumento de retenção integral do salário (ID 57190972).
8. Incumbe ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC). No caso, a contestação (ID57190999) veio desacompanhada de qualquer elemento de prova. Instado a "comprovar documentalmente a alegada novação e para informar o valor total devido, a quantidade e o valor das parcelas" (ID 57191003), o réu se manteve inerte (ID57191004).
9. "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." (Tema 1085 - STJ)
10. Na espécie, o réu não demonstrou a origem dos débitos, tampouco comprovou a autorização prévia da correntista para desconto das parcelas do débito em conta corrente (art. 373, II, CPC).
11. Assim, inexistindo autorização expressa da correntista, permitindo o desconto em conta corrente das parcelas decorrentes de empréstimos bancários, impõe-se reconhecer a abusividade dos descontos realizados.
12. Uma vez que a instituição bancária não comprovou nos autos a origem dos descontos, necessária a restituição a autora, na forma simples, dos valores debitados indevidamente.
13. A atitude de reter quantia dos proventos para garantia de pagamento empréstimo bancário, sem autorização expressa do correntista, frustra a legítima expectativa do consumidor. A conduta da ré configura abuso de direito e acarreta abalo na perspectiva moral do consumidor, especialmente considerando que o autor precisou recorrer ao Judiciário dada a conduta repetida e reprovável da ré.
14. Pelo exposto, irretocável a sentença vergastada.
15. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
16. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.